Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728443-79.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARGEMIRO ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ARGEMIRO ANTÔNIO DA SILVA, na qual requereu a revisão das penas que lhe foram impostas (ID: 38696065). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que ARGEMIRO ANTÔNIO DA SILVA cumpre pena privativa de liberdade de 135 (cento e trinta e cinco) anos, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias, regime atual fechado, já tendo resgatado 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia. Segundo alegou, são sete as ações penais, cujas execuções estão em curso: 1. Processo 0032805-24.2002.8.07.0015: condenação pelos artigos 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 70, caput; Vara de origem: 3a Vara Criminal de Brasília; 2. Processo 0019035-36.2017.8.07.0015: condenação pelos artigos Art. 158, § 3o, 1a parte c/c art. 159, caput c/c art. 70, caput, 1a parte, do CP; Art. 157, § 2o, Incisos I e II c/c art. 70, caput, 1a parte, do CP; Art. 157, § 2o, Incisos I e II, do CP; Art. 155, § 4o, Inciso IV, do CP; 157, § 2o, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do art. 70, do CP- Vara de origem: Vara Criminal e Tribunal do Júri de Recanto das Emas; 3. Processo 0013816-33.2003.8.07.0015: condenação pelo artigo 159, caput, Código Penal c/c art. 9o da Lei 8.072- Vara de origem: Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia; 4. Processo 0004399-65.2017.8.07.0015: condenação pelos artigos 16, § 1o, IV, da Lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento); artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal; art. 15, caput, da Lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento); art. 288, caput, do Código Penal; Art. 329, caput, do Código Penal - Vara de origem: Comarca de Itapirapua/GO; 5. Processo 0223095-61.2001.8.09.0116: condenação pelo artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal- Vara de origem: Comarca de Padre Bernardo/GO; 6. Processo 0003328-91.2018.8.07.0015: condenação pelo artigo 159, § 1o, do Código Penal Vara de origem: Vara Criminal de Catalão/GO; 7. Processo 0001124-02.2003.8.07.0015: condenação pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 8o da Lei 8.072- Vara de origem: 2a Vara Criminal de Samambaia. Por outro lado, destacou que três condenações impostas ao requerente ARGEMIRO são provenientes do Estado de Goiás, o que afasta, por certo, a competência deste TJDFT (itens 4, 5 e 6 acima). Finalmente, após a analisar as condenações inerentes aos itens 1, 2, 3 e 7, asseverou: Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Dessa forma, junta-se cópia das principais peças dos autos originários, bem como o relatório de situação processual executória, e requer o regular processamento da presente revisão criminal, não tendo nada mais a complementar ao pedido inicial. (ID: 41901148 – grifo nosso). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente (itens 1, 2, 3, 7). Ao fim, este Tribunal não detém competência para revisar as condenações oriundas do Estado de Goiás que pesam contra o requerente (itens 4, 5 e 6). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador